Tribunal: TJPA
Processo: 0806023-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806023-25.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: FATIMA NAZARE DOURADO RODRIGUES, CARLOS DE LOURDES LOPES RODRIGUES

AUTORIDADE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL.
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA REGULARIZADA. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de procedimento cautelar antecedente, a matéria devolvida é restrita à probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, descabendo profunda análise do mérito da demanda.

2.

Percebida a relativização do direito de propriedade e construir pelos direitos de vizinhança, este não pode ser também posto de modo a inviabilizar aqueles.

3.

No momento precário
, a colocação de proteção adequada na residência limítrofe
, se mostra razoável e adequada aos dois reclamos.

4.

Recurso conhecido, porém, desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806023-25.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
FÁTIMA NAZARÉ DOURADO RODRIGUES e CARLOS DE LOURDES LOPES RODRIGUES

ADVOGADO:

ADRIANA AFONSO NOBRE - OAB/
PA 11.962

AGRAVADOS:
MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO MILÉO GOMES JÚNIOR - OAB/PA 20.900

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo, nesta oportunidade, excertos do relatório lançado ao ID. 19024484,
verbis:

“(...) Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
FÁTIMA NAZARÉ DOURADO RODRIGUES e CARLOS DE LOURDES LOPES RODRIGUES

em face de decisão (ID. 112100339) que - proferida dos autos de Tutela Cautelar Antecedente em face de
PINHEIRO SERENI ENGENHARIA,
- deferiu parcialmente o pleito precário autoral. (...)

O texto, no ponto em debate, foi delineado nos seguintes moldes: (...) 3. Sendo assim, defiro, parcialmente a tutela cautelar para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a colocação de proteção adequada na residência dos autores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. (...)
Razões de
FÁTIMA NAZARÉ DOURADO RODRIGUES e CARLOS DE LOURDES LOPES RODRIGUES
, sob ID. 19003329, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo
(i)
estarem preenchidos estão os requisitos da tutela provisória requerida, pois a Agravante está acometida de câncer, o que atrai maior cuidado diante de sua debilidade de saúde, bem como há a comprovação mínima da negligência da construtora com relação ao isolamento da obra.

Ademais, afirma que há risco na demora, materializada na debilidade de saúde agravada pela construção no terreno vizinho. Pediu ao final que seu recurso fosse conhecido e reformada a decisão.

Juntou documentos de ID. 19003333 até 19003342.

(...)”

Nesta mesma decisão, o recurso foi recebido, contudo, apenas em seu efeito devolutivo.

Ao ID.
19079222
, sobreveio Embargos de Declaração por
FÁTIMA NAZARÉ DOURADO RODRIGUES e CARLOS DE LOURDES LOPES RODRIGUES,
ao argumento de que a decisão foi omissa quanto às demais razões que demandariam a recomposição da guerreada.

Sob ID. 19479734,
MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA,
bate pelo conhecimento e desprovimento do recurso, dada a regularização formal da obra, bem como que o quadro de saúde da Agravante (
incluído seus sintomas e causas
) não guarda qualquer nexo com a obra feita, o que, por sua vez, refrata a probabilidade do direito e o perigo na demora em favor dos Recorrentes.

Junta documentos de ID. 19479735 até 19480373.

Autos conclusos ao Gabinete em 10 de maio de 2024.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de plenário virtual desimpedida.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806023-25.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: FÁTIMA NAZARÉ DOURADO RODRIGUES e CARLOS DE LOURDES LOPES RODRIGUES

ADVOGADO:

ADRIANA AFONSO NOBRE - OAB/PA 11.962

AGRAVADOS: PINHEIRO SERENI ENGENHARIA

ADVOGADO: ANTÔNIO MILÉO GOMES JÚNIOR - OAB/PA 20.900

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Prejudicado
o Embargo de Declaração de ID. 19079222, diante do julgamento do mérito do recurso principal.

De início
, para melhor delimitação fática da controvérsia, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de decisão interlocutória proferida em sede de tutela cautelar antecedente, que defere a colocação de telas de proteção em residência limítrofe, tão somente.

As partes precisam compreender que além da via estreita da tutela cautelar antecedente, a qual foi eleita pelos ora Recorrentes, na origem, a via do Agravo de Instrumento é mais estreita ainda, restringindo-se apenas na análise do acerto ou não da guerreada.

Digo isso, pois, a despeito das judiciosas razões recursais e contra recursais, tais são matérias cognoscíveis em juízo exauriente, em análise aprofundada do mérito da causa
- que inclusive demanda produção probatória –
e não no precário momento
liminar
em tutela
antecedente
.

Em assim, já se compreendeu e ora ratifica como também razão de decidir que:

“(...) Sobre o direito de construir, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam:

“(...) Destarte, o direito de construir é uma faculdade de grande relevância do direito de propriedade. (...) Todavia, o direito de construir não será exercitado de modo irrestrito, como outrora. Podemos evidenciar a existência de 04 limites ao direito de construir: a) limitações convencionais oriundas de cláusulas contratuais; b) observância dos regulamentos administrativos; c) direitos de vizinhança (art. 1.299 do CC); d) a função social da propriedade. (in Direitos Reais. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2006, 3ª ed., p. 475) (...)”

Mais adiante, prosseguindo na discussão do tema, os i. doutrinadores anotam que:

“(...) Atualmente o cenário é intermediário, o exercício do direito de construir é condicionado aos preceitos urbanísticos, mas a licença concedida pela autoridade administrativa é um ato que declara a preexistência e correção da conduta do particular, ainda investido da faculdade de edificar. (ob. cit. p. 477) (...)”

Nesta ordem de ideias, é possível a concessão de liminar do embargo caso demonstrado que a obra nova do imóvel vizinho tem causado riscos e prejuízos ao seu imóvel.

Sobre essa ação, nos ensina Humberto Theodoro Junior:

Essa liminar, requerida na petição inicial, como efeito derivado diretamente do direito subjetivo a tutelar, não ficará condicionada à prévia demonstração do requisito do periculum in mora, desde que exista comprovação, ainda que superficial, da situação de vizinhança e da interferência nociva da obra na esfera jurídica do promovente. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016.)

Sob este vértice é possível perceber de modo superficial que a Recorrida cuidou de regularizar a obra, ID. 112927757 até 112927769, o que atrai, para a análise em momento posterior, seus impactos outros e em que grau há a responsabilidade da Agravada com as contramedidas aplicáveis.

Assim, não há irregularidade patente que permita, em primeiro átimo de vista, recompor a decisão guerreada que assim deve ser por hora, mantida em todos os seus termos, pois proferida dentro do espectro de prudência e razoabilidade judicial.

A decisão a quo ao que tudo indica, cuidou de comungar tanto os interesses da Autora (ora recorrente) para que se reforçasse as telas de proteção, quanto os interesses da construtora, que diante da regularidade do empreendimento, não poderia deixar de segui-lo pela questão pessoal da Agravante.

Neste mesmo sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - EMBARGO DE OBRA - REQUISITOS PRÉVIOS PARA EDIFICAÇÃO DEMONSTRADOS - INVIABILIDADE DE EMBARGO DA OBRA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - Ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, a medida deve ser cassada. - Demonstrado que a execução da obra está amparada em alvará concedido pelo órgão responsável, não há falar-se em embargo, se ausente qualquer documento a demonstrar qualquer irregularidade na execução da edificação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0015.18.003736-6/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da sumula em 11/04/2019)

Nesta esteia, fenece ao Agravante a probabilidade de provimento do recurso, que lhe franquearia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que o direito provável caminha no mesmo sentido da decisão a quo e não contrário a ela.
(...)

Pelo que então, é devolvido na via o Agravo de Instrumento, não se mostra desacerto na decisão guerreada que demande, de imediato, a recomposição do julgado. Observada a proporcionalidade entre a
guarda do direito de vizinhança
(e seus satelitários incluídos)
e as limitações impostas ao direito da Recorrida de construir
, - cujo recorte processual é apenas à garantia de se evitar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo - não há que se decompor a decisão, eis que proferida no restrito momento liminar de um já delimitado espectro cautelar antecedente.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo assim, irretocável a decisão
a quo

que determinou a instalação de proteção adequada na residência dos Recorrentes, limítrofe à obra.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024